Tribunal: STF
Processo: SS 2280
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-22
Data de publicação: 2004-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL
10640. SERVIDOR INATIVO. ISONOMIA REMUNERATÓRIA. Lei 4348/1964.
CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
        Tesoureiros aposentados do
DER/PE. Equiparação. Impossibilidade. Extensão de parcela isonômica
remuneratória a servidores inativos por medida liminar em mandado de
 segurança. Inobservância ao disposto no artigo 5o da Lei 4348/64,
que impede a concessão de cautelar que determine a reclassificação
ou equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou
extensão de vantagens.
        Agravo regimental desprovido.